Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra acórdão proferido por esta turma, que proveu o recurso inominado interposto pelo autor, para acrescer à condenação a diferença de R$ 2.286,04, relativo à dobra da diferença entre o montante pago indevidamente e o valor estornado. Em suas razões, o embargante aduz que a má-fé não foi comprovada, de modo que não é possível a repetição de indébito em dobro. Argumenta que não houve dano moral. Subsidiariamente, pede que seja fixado em valor módico. Requer o acolhimento dos embargos.

II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. O acórdão não padece de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, sendo patente o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma.

V. Com efeito, a repetição do indébito em dobro foi adequadamente fundamentada, conforme item ‘VIII’ do acórdão embargado, assim escrito: “Em arremate, reforça-se que houve o pagamento indevido do parcelamento automático e inexiste erro justificável para a cobrança relatada nos autos. Assim, cabível a repetição em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC e consignado em sentença”. No que se refere ao dano moral, os questionamentos formulados pelo embargante sequer foram abordados no acórdão, uma vez que o embargante não se insurgiu em sede de recurso inominado, de modo que obviamente não serão analisados por meio dos embargos de declaração.

VI. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.